Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-67.2012.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000480-67.2012.8.11.0036
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: O XAVIER DE SOUZA - ME
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – id. 101830983 -, devolvam-se os autos à vara de origem para prosseguimento do feito.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça